Tribunal: STM
Processo: 7000217-23.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por sentenciado, em causa própria, contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal e lhe negou seguimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM. Após o trânsito em julgado da decisão revisional, o agravante requereu a desconstituição da coisa julgada sob alegação de ausência de citação pessoal e de publicação da decisão, pleiteando a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno foi interposto tempestivamente após a certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu da Revisão Criminal; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de citação pessoal ou de publicação da decisão possui aptidão para afastar a coisa julgada e reabrir prazo recursal já exaurido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado da decisão que encerra a Revisão Criminal produz preclusão máxima, estabiliza o pronunciamento judicial e impede a interposição de recurso contra decisão já definitivamente consolidada. 4. O Agravo Interno pressupõe a existência de decisão ainda sujeita à impugnação dentro do prazo legal, não se prestando à reabertura de prazo recursal já encerrado nem à desconstituição indireta da coisa julgada. 5. A decisão que indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito em julgado não reabre nem renova prazo recursal, limitando-se a reconhecer a regularidade da certificação do trânsito em julgado. 6. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação e não inaugura relação processual acusatória, razão pela qual não exige citação pessoal do requerente que espontaneamente provoca a jurisdição revisional. 7. O requerente demonstrou ciência da existência da decisão ao acessar o sistema processual e formular sucessivas petições, não sendo a alegação posterior de ausência de intimação pessoal suficiente para invalidar o trânsito em julgado. 8. A admissão de sucessivas petições como mecanismo de reabertura de prazos recursais compromete a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada. 9. As garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não afastam a necessidade de observância dos prazos processuais nem autorizam a rediscussão indefinida de matéria já definitivamente decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não conhecido. Teses de julgamento: 1. O trânsito em julgado da decisão que não conhece da Revisão Criminal impede a interposição de Agravo Interno destinado a reabrir prazo recursal já exaurido. 2. A decisão que rejeita pedido de desconstituição do trânsito em julgado não restabelece nem renova prazo para impugnação da decisão originária. 3. A Revisão Criminal não exige citação pessoal do requerente, por não instaurar relação processual acusatória. 4. A alegação de ausência de citação pessoal ou de intimação não afasta a coisa julgada quando demonstrada a regular estabilização da decisão e o conhecimento do ato processual pelo interessado. 5. A segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada impedem a utilização de expedientes processuais sucessivos para reabrir discussão já definitivamente encerrada. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPPM, arts. 550 e 551; RISTM, art. 13, V. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos expressamente mencionados no acórdão.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000217-23.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE
OFÍCIO, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, POR INTEMPESTIVIDADE
E POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONTRA DECISÃO JÁ ACOBERTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO. O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES REJEITAVA A PRELIMINAR, CONHECIA DO
RECURSO E PROSSEGUIA NO JULGAMENTO DO FEITO, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000217-23.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
REVISÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por sentenciado, em causa própria, contra decisão
monocrática que não conheceu de Revisão Criminal e lhe negou seguimento por
ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
Após o trânsito em julgado da decisão revisional, o agravante requereu a
desconstituição da coisa julgada sob alegação de ausência de citação pessoal e
de publicação da decisão, pleiteando a anulação do trânsito em julgado e a
reabertura do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno foi interposto
tempestivamente após a certificação do trânsito em julgado da decisão que não
conheceu da Revisão Criminal; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de
citação pessoal ou de publicação da decisão possui aptidão para afastar a coisa
julgada e reabrir prazo recursal já exaurido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da decisão que encerra a Revisão Criminal produz
preclusão máxima, estabiliza o pronunciamento judicial e impede a interposição
de recurso contra decisão já definitivamente consolidada.
4. O Agravo Interno pressupõe a existência de decisão ainda sujeita à
impugnação dentro do prazo legal, não se prestando à reabertura de prazo
recursal já encerrado nem à desconstituição indireta da coisa julgada.
5. A decisão que indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito em julgado
não reabre nem renova prazo recursal, limitando-se a reconhecer a regularidade
da certificação do trânsito em julgado.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação e não inaugura
relação processual acusatória, razão pela qual não exige citação pessoal do
requerente que espontaneamente provoca a jurisdição revisional.
7. O requerente demonstrou ciência da existência da decisão ao acessar o
sistema processual e formular sucessivas petições, não sendo a alegação
posterior de ausência de intimação pessoal suficiente para invalidar o trânsito
em julgado.
8. A admissão de sucessivas petições como mecanismo de reabertura de prazos
recursais compromete a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais
e a autoridade da coisa julgada.
9. As garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não
afastam a necessidade de observância dos prazos processuais nem autorizam a
rediscussão indefinida de matéria já definitivamente decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido.
Teses de julgamento: 1. O trânsito em julgado da decisão que não conhece da
Revisão Criminal impede a interposição de Agravo Interno destinado a reabrir
prazo recursal já exaurido. 2. A decisão que rejeita pedido de desconstituição do
trânsito em julgado não restabelece nem renova prazo para impugnação da
decisão originária. 3. A Revisão Criminal não exige citação pessoal do
requerente, por não instaurar relação processual acusatória. 4. A alegação de
ausência de citação pessoal ou de intimação não afasta a coisa julgada quando
demonstrada a regular estabilização da decisão e o conhecimento do ato
processual pelo interessado. 5. A segurança jurídica e a autoridade da coisa
julgada impedem a utilização de expedientes processuais sucessivos para reabrir
discussão já definitivamente encerrada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPPM, arts. 550 e
551; RISTM, art. 13, V.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos expressamente
mencionados no acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do Agravo Interno, por
intempestividade e por impossibilidade jurídica de interposição de recurso contra decisão já
acobertada pelo trânsito em julgado.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em
causa própria, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro-Relator, nos autos da
Revisão Criminal (RC) nº 7000030-15.2026.7.00.0000, que não conheceu da ação revisional,
negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), por ausência dos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A RC foi ajuizada em face da sentença condenatória proferida nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 11 de outubro de 2022.
Na inicial da RC, o requerente sustentou, em síntese, a ocorrência de erro
judiciário, ilegalidade manifesta e abuso de poder, alegando, como fundamento central, a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar civil em
tempo de paz pelo crime de uso de documento falso, por inexistir ofensa direta às instituições
militares ou à segurança externa do País.
Acrescentou supostas violações a direitos fundamentais no curso da persecução
penal, invocou afronta ao sistema de precedentes e a enunciados vinculantes, postulando a
nulidade absoluta da condenação, inclusive com base na teoria dos frutos da árvore
envenenada. De forma subsidiária, questionou a dosimetria da pena aplicada e suscitou a
inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, reiterando que a decisão condenatória
contrariaria a evidência dos autos e estaria fundada em erro de apreciação e de
enquadramento jurídico dos fatos.
Ao apreciar a admissibilidade da Ação Revisional, este Ministro-Relator
consignou que a revisão criminal possui natureza excepcional, constituindo instrumento
voltado à correção de erro judiciário em decisões transitadas em julgado, sendo seu
cabimento estritamente delimitado pelas hipóteses legais previstas nos arts. 550 e 551 do
CPPM (evento 9 da RC).
Certificado o trânsito em julgado da decisão em 7 de março de 2026, o
requerente apresentou petição sustentando a nulidade do referido trânsito, sob o argumento de
ausência de citação pessoal e de publicação da decisão, o que, a seu ver, configuraria violação
ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Pleiteou, assim, a anulação do
trânsito em julgado e a regularização da intimação (eventos 17 e 21 da RC).
A Presidente desta Corte indeferiu o pleito, esclarecendo que a revisão criminal
não se submete ao regime jurídico da ação penal de conhecimento, inexistindo necessidade
de citação do requerente, por não se tratar de relação processual de natureza acusatória
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(evento 23 da RC).
Irresignado, o requerente interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em
síntese, a tempestividade do recurso sob o argumento de ausência de publicação da decisão,
bem como a possibilidade de manejo do agravo independentemente de capacidade
postulatória, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores em matéria de habeas corpus e
revisão criminal (evento 1 doc. 1).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
não processamento do Agravo Interno ou, caso superada a admissibilidade, pelo seu
desprovimento (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Antes de eventual incursão no mérito do presente recurso, impõe-se o exame de
questão preliminar atinente à tempestividade recursal, a qual se revela determinante para o
deslinde da controvérsia.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO E COISA JULGADA
Desde logo, cumpre assentar que o presente Agravo Interno não reúne
condições de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.
A controvérsia preliminar é objetiva: a decisão monocrática que não conheceu
da Revisão Criminal nº 7000030-15.2026.7.00.0000 teve seu trânsito em julgado certificado
em 7 de março de 2026 (evento 17 da RC).
Após essa certificação, o agravante formulou pedido voltado à desconstituição
da coisa julgada, posteriormente indeferido pela Presidência desta Corte (evento 23 da RC).
Na sequência, interpôs o presente Agravo Interno, buscando, por via transversa,
reabrir prazo recursal já integralmente exaurido.
Com efeito, uma vez certificado o trânsito em julgado da decisão que encerrou a
revisão criminal, opera-se a preclusão máxima, com a estabilização da decisão judicial e a
consequente formação da coisa julgada formal no âmbito da própria relação processual.
A partir desse marco, não subsiste prazo recursal em curso, tampouco relação
processual pendente apta a autorizar a interposição de recurso ordinário ou interno contra a
decisão já estabilizada.
O Agravo Interno, como qualquer recurso, pressupõe a existência de decisão
ainda sujeita a impugnação dentro do prazo legal. Não se presta, portanto, à reabertura de
prazo já exaurido, nem à desconstituição indireta de decisão alcançada pela coisa julgada.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Admitir o processamento de recurso interposto após a certificação do trânsito
em julgado equivaleria a relativizar, por via transversa, a autoridade da coisa julgada, em
afronta à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à própria racionalidade do
sistema recursal.
A alegação do agravante de que o recurso seria tempestivo porque a decisão não
teria sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico não prospera.
Conforme expressamente consignado pela Presidência desta Corte ao indeferir
o pedido de desconstituição do trânsito em julgado, a decisão foi regularmente
disponibilizada no sistema eletrônico, cabendo ao próprio requerente (que ajuizou a revisão
criminal em causa própria) acompanhar o andamento processual.
A revisão criminal, ademais, não inaugura relação processual acusatória, nem se
confunde com a ação penal de conhecimento, razão pela qual não há falar em citação pessoal
do requerente para ciência da decisão que apreciou a admissibilidade da ação por ele mesmo
proposta.
A citação é ato processual típico de chamamento do acusado à relação
processual penal de conhecimento, viabilizando o exercício da ampla defesa diante de uma
imputação penal.
Na revisão criminal, diversamente, o condenado comparece espontaneamente
ao Poder Judiciário para provocar a jurisdição revisional, manejando ação autônoma de
impugnação em face de condenação já transitada em julgado.
Não há, portanto, formação de nova relação acusatória que exija citação pessoal
do próprio requerente.
A pretensão de transpor, sem distinção, regras próprias da ação penal originária
para a ação revisional revela inadequada compreensão da natureza jurídica da revisão
criminal.
Também não procede a tentativa de transformar a alegada ausência de intimação
pessoal em vício apto a afastar a coisa julgada.
O agravante atuou em causa própria, acessou o sistema, manejou sucessivas
petições e medidas processuais e demonstrou pleno conhecimento da existência da decisão
que não conheceu da revisão criminal.
A posterior irresignação contra o decurso do prazo legal não tem o condão de
infirmar a regularidade do trânsito em julgado certificado.
É importante assentar que a intempestividade, neste caso, não se apresenta
apenas como vício formal isolado. Ela se projeta sobre a própria existência jurídica da via
recursal.
Nesse viés, o recurso foi interposto quando já inexistia decisão recorrível no
âmbito daquele processo, pois o pronunciamento judicial já se encontrava estabilizado.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o óbice não é apenas cronológico; é estrutural. O que se pretende, em
verdade, é a reabertura de uma relação processual já encerrada, por meio de expediente
recursal incabível.
A decisão da Presidência que indeferiu o pedido de desconstituição do trânsito
em julgado não reabriu prazo para impugnar a decisão monocrática anterior, tampouco
substituiu ou renovou o prazo recursal já exaurido, apenas limitou-se a reconhecer a higidez
do trânsito em julgado certificado, afastando as alegações de nulidade formuladas pelo
requerente.
Por isso, não se pode admitir que o agravante utilize a petição posterior e a
decisão que a indeferiu como mecanismo artificial de reabertura do prazo para impugnar a
decisão que havia negado seguimento à revisão criminal.
A lógica processual é simples: uma vez encerrado o prazo recursal e certificado
o trânsito em julgado, não cabe à parte, por meio de petições sucessivas, criar novas
oportunidades de recurso contra decisão já estabilizada.
Do contrário, bastaria ao interessado formular pedido de reconsideração,
nulidade ou desconstituição do trânsito para, a partir do indeferimento, reiniciar
indefinidamente a marcha recursal.
Tal prática esvaziaria por completo a finalidade dos prazos processuais e
comprometeria a autoridade das decisões judiciais definitivas.
A coisa julgada, nesse contexto, não constitui formalismo vazio. Representa
garantia constitucional de estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica.
Nesse conspecto, o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao proteger
a coisa julgada, impede que relações jurídicas já definitivamente decididas permaneçam
indefinidamente abertas à rediscussão, sobretudo por meio de instrumentos processuais
inadequados.
Outrossim, ainda que a revisão criminal seja, por sua natureza, uma ação
autônoma excepcional destinada à correção de erro judiciário, ela também se submete a
pressupostos legais de admissibilidade e, uma vez decidida e transitada em julgado, não pode
ser indefinidamente reaberta por sucessivos expedientes processuais.
No caso concreto, a PGJM bem pontuou que o presente Agravo Interno sequer
deve ser processado, pois a decisão que não conheceu da revisão criminal transitou em
julgado regularmente, de modo que a insurgência posterior, manejada após a estabilização da
decisão, revela-se manifestamente inadmissível.
A insistência do agravante em sustentar ausência de citação pessoal não supera
o óbice preliminar.
A decisão recorrida não foi proferida em ação penal originária, não recebeu
denúncia, não instaurou processo criminal e não impôs nova condenação.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratou-se de decisão monocrática de inadmissibilidade de revisão criminal
proposta pelo próprio interessado.
Não há, nessa hipótese, ato processual de chamamento inicial que justifique a
invocação de nulidade por ausência de citação, pois, por óbvio, não haveria a necessidade de
o Requerente ser citado para integrar processo que ele mesmo instaurou.
Do mesmo modo, a invocação genérica do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa não afasta a consequência jurídica decorrente do decurso do
prazo recursal.
As garantias constitucionais do processo não autorizam a perpetuação
indefinida de litígios, nem permitem que a parte, após deixar transcorrer o prazo cabível,
rediscuta indefinidamente a mesma matéria sob nova roupagem.
O devido processo legal compreende também a observância dos prazos, das
formas processuais e da estabilidade das decisões.
Assim, em juízo preliminar, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno,
por manifesta inadmissibilidade, diante da intempestividade da insurgência e da existência de
coisa julgada formal sobre a decisão que não conheceu da revisão criminal.
Desse modo, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento do
Agravo Interno, por intempestividade e por impossibilidade jurídica de interposição de
recurso contra decisão já acobertada pelo trânsito em julgado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384574v6 e do código CRC 200f311d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 22/06/2026, às 15:34:29
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384574 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000217-23.2026.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
I. SÍNTESE PROCESSUAL
Trata-se de Agravo Interno interposto por IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, em
causa própria, em face da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator nos
autos da Revisão Criminal nº 7000030-15.2026.7.00.0000/AM (evento 9), que não conheceu
da ação revisional, negando-lhe seguimento com esteio no artigo 13, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
No julgamento do presente feito, divergindo da maioria dos meus pares, votei
pela rejeição da preliminar de não conhecimento, e no mérito, votei no sentido de dar
provimento ao presente Agravo Interno.
O recurso também se volta contra o despacho decisório da lavra da eminente
Ministra Presidente (evento 23 da Revisão Criminal), que rejeitou o pedido de decretação de
nulidade do trânsito em julgado certificado no evento 17 daqueles autos.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade
processual absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
Argumenta que a decisão monocrática terminativa não foi veiculada no Diário de Justiça
Eletrônico (DJE) e que, por atuar em juízo sem assistência de advogado ou defensor público,
deveria ter sido intimado pessoalmente do teor do decisum. Aduz que a contagem automática
de prazo preclusivo no sistema e-Proc, sem a devida publicação no órgão oficial ou
notificação direta ao cidadão leigo, inviabilizou o exercício do contraditório e do direito ao
duplo grau de jurisdição.
O Plenário deste Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente, de
ofício, decidiu pelo não conhecimento do Agravo Interno, sob o fundamento de
intempestividade e de impossibilidade jurídica de interposição de recurso contra decisão já
acobertada pelo manto da coisa julgada.
Divirjo, respeitosamente, da douta maioria, pelas razões de fato e de direito que
passo a expor.
II. DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Previamente ao exame das questões de fundo, impõe-se a análise dos
pressupostos de admissibilidade do presente recurso, especificamente no que concerne à
capacidade postulatória e à tempestividade.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384951 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pesem os bem lançados argumentos do Ministro Relator, com as
devidas vênias aos pensamentos divergentes, formei minha convicção pela rejeição da
preliminar de não conhecimento do Agravo.
No tocante à capacidade postulatória, apesar de o Agravo ter sido manejado
pelo próprio requerente, que não ostenta inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a
jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, em sede de ações de natureza revisional e
mandamental voltadas à desconstituição de condenações criminais, a ausência de capacidade
técnica não constitui óbice ao conhecimento de recursos interpostos diretamente pelo próprio
interessado, servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte julgado:
"PROCESSO PENAL.CONSTITUCIONAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE
PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E APLICAÇÃO ANALÓGICA. ART. 3º
DO CPP. AMPLA DEFESA. DIREITO À LIBERDADE. PREJUÍZO DO AGRAVO.
SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO WRIT
PELO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. DECLARADO O PREJUÍZO DO
AGRAVO. 1. A capacidade postulatória no processo penal revela peculiaridades inerentes
aos cânones da ampla defesa e à magnitude do direito de liberdade. 2. A possibilidade de a
parte, pessoalmente e independentemente da condição de advogado: interpor recurso por
termo nos autos (art. 578 do Código de Processo Penal), ajuizar revisão criminal (art. 623
do CPP), impetrar a ação constitucional de habeas corpus (art. 654 do CPP) e peticionar na
execução penal (art. 41, inciso XIV, da Lei 7.210/84) são exemplos dessa excepcionalidade 3.
A admissão do jus postulandi pela própria parte de per se no processo penal autoriza
concluir-se no sentido de que o agravo regimental contra decisão em habeas corpus pode ser
interposto pelo paciente, máxime ante a previsão do art. 3º do CPP de que “A lei processual
penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos
princípios gerais de direito.” Precedentes: HC 73455/DF, rel. Min. Francisco Rezek, 2ª
Turma, DJ de 7/3/1997; HC 84716/MG, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 26/11/2004,
p. 25. 4. O Habeas Corpus impetrado contra decisão indeferitória de liminar falece de
interesse processual superveniente nas hipóteses de julgamento definitivo do writ.
Precedentes: HC 95447/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 17/11/2010; HC
96114/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1ªTurma, DJ de 25/6/2010; HC 99860/SP, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1ªTurma, DJ de 4/6/2010; HC 101281/RN, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 23/4/010; HC 99462/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
1ªTurma, DJ de 19/3/2010; HC 94412-AGR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de
22/10/2008. 5. In casu, no mérito, ocorreu o prejuízo da impetração (e, por via de
consequência, do agravo) nos moldes da jurisprudência da Corte, porquanto este habeas
corpus foi impetrado contra decisão indeferitória de liminar que não mais subsiste ante o
julgamento definitivo do writ pelo STJ. 6. Agravo conhecido e prejudicado por falta de
interesse recursal superveniente." (STF - 1ª Turma - HC 102.836 A GR / PE, Voto Vista do
Min. Luiz Fux. Julgamento 8/11/2011).
Quanto à tempestividade, a premissa de que o Agravo seria intempestivo em
decorrência da consumação de anterior trânsito em julgado da decisão monocrática (evento 9)
confunde-se com o próprio mérito da divergência jurídica estabelecida nestes autos. Caso se
verifique que o trânsito em julgado operou-se de forma irregular, por ausência de
comunicação oficial válida, a tempestividade do agravo restará plenamente caracterizada,
uma vez que o prazo para recorrer sequer teria começado a fluir de maneira legítima.
Dessa forma, preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, votei pelo
conhecimento do presente Agravo Interno.
III. DO MÉRITO RECURSAL
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384951 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.1. Da ausência de publicação oficial e violação do princípio da
publicidade
O exame detido da tramitação eletrônica da Revisão Criminal nº 7000030-
15.2026.7.00.0000/AM demonstra que, após a prolação da decisão monocrática (evento 9)
que negou seguimento à ação revisional, procedeu-se apenas à remessa interna eletrônica
para ciência do Ministério Público Militar (eventos 11 e 15).
Não houve qualquer registro de expedição de intimação dirigida à pessoa física
do requerente, tampouco a veiculação do inteiro teor ou da ementa do julgado no Diário de
Justiça Eletrônico (DJE). O trânsito em julgado foi certificado de forma inteiramente
automática pelo sistema e-Proc no evento 17, decorridos 15 dias úteis a contar da simples
inserção do arquivo PDF na plataforma digital do Tribunal.
O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/1988 é categórico ao estabelecer
que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, sob pena de
nulidade absoluta. A publicidade externa das decisões judiciais não é mera formalidade
burocrática, mas pressuposto de existência, validade e eficácia dos atos processuais, além de
configurar o marco inicial indispensável para a contagem de qualquer prazo recursal.
A mera disponibilização de um arquivo digital no ambiente eletrônico fechado
do sistema e-Proc não equivale ao conceito constitucional e legal de publicação oficial. Para
que a publicidade se aperfeiçoe, exige-se, quando não há advogado habilitado nos autos com
acesso ao aludido sistema, a transmissão efetiva da informação ao destinatário por meio de
veículo de imprensa oficial ou por notificação direta, providência que não foi adotada na
origem em relação ao agravante.
3.2. Da impossibilidade de imputar ônus de acompanhamento diário do e-
Proc a cidadão leigo
O fundamento adotado pela ilustre Presidência desta Corte para manter a
higidez do trânsito em julgado (evento 23) consiste em sustentar que cabia ao próprio
peticionário o acompanhamento do andamento processual diretamente no sistema e-Proc.
Contudo, tal exigência revela-se carente de amparo legal quando direcionada ao
cidadão comum que atua sem representação por advogado. A sistemática de intimações e
prazos automáticos disciplinada pela Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006)
pressupõe que os usuários do sistema sejam operadores técnicos do direito cadastrados,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, os quais dispõem de ferramentas e
habilitação profissional para gerir prazos processuais em plataformas digitais.
Impor ao leigo o dever de monitorar diariamente o banco de dados interno de
um Tribunal sob pena de preclusão de seus direitos fundamentais esvazia a garantia da ampla
defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88).
Ao admitir-se o ajuizamento da revisão criminal diretamente pela parte, o Poder
Judiciário assume o compromisso de instrumentalizar o processo para que essa prerrogativa
não se converta em uma armadilha processual.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384951 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se o cidadão não foi formalmente intimado da decisão monocrática denegatória
por meio de publicação no órgão oficial ou por comunicação direta e pessoal, a certificação
automática do trânsito em julgado constitui nulidade absoluta por cerceamento de defesa.
3.3. Da indispensabilidade da defesa técnica e da atuação da Defensoria
Pública da União
Ainda que se argumente que a Revisão Criminal ostenta natureza de ação
autônoma e não se confunda com a relação processual penal acusatória, os reflexos da
decisão repercutem diretamente sobre a liberdade de locomoção e a esfera jurídica do
condenado.
No caso em tela, o agravante busca desconstituir condenação penal militar à
pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Diante do manifesto prejuízo decorrente da ausência de representação técnica e
da incapacidade do requerente de compreender as nuances processuais da tramitação
eletrônica, competia ao Tribunal, antes de chancelar a preclusão e o trânsito em julgado,
assegurar-lhe a nomeação de defensor habilitado.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que,
evidenciada a vulnerabilidade da parte que atua sem assistência de advogado e diante da
iminência de prejuízo irreparável ao exercício de sua defesa, deve-se intimar a Defensoria
Pública para assumir o patrocínio da causa. A inércia do órgão judicial em assegurar a
assistência técnica adequada consubstancia ofensa direta à garantia constitucional da
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88),
como no seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. AUSÊNCIA
TOTAL DE INSTRUÇÃO. MANIFESTA INVIABILIDADE. REMESSA DOS AUTOS PARA A
DEFENSORIA ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. SOLUÇÃO ADEQUADA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O indeferimento liminar de habeas corpus, impetrado de próprio punho e
sem qualquer instrução, com a remessa dos autos à Defensoria Pública da União para que
adote as providências cabíveis, não representa violação ao direito constitucional do apenado
de amplo acesso ao judiciário, levando em conta que o desfecho natural do mandamus seria a
denegação por insuficiência de instrução. 2. Não se coaduna com o remédio heróico o
propósito de ‘busca’ de informações a respeito da situação do réu, quando não fornecidos
sequer elementos mínimos que possam demonstrar a plausibilidade das razões suscitadas.
Não cabe a esta Corte Superior promover a completa instrução dos autos, num processo de ‘ir
atrás’ de informações que, na verdade, deveriam fazer parte da impetração, sob pena de se
tornar inócuo o consagrado remédio constitucional, deixando de atender à população nas
questões cruciais e verdadeiramente relacionadas ao seu objetivo histórico, qual seja, sanar
flagrante e evidente ilegalidade diretamente relacionada à liberdade de locomoção. 3. A
melhor solução, nesses casos, é possibilitar que a instituição devidamente aparelhada para
atuar junto ao réu, a Defensoria Pública, intervenha, buscando os motivos que o levaram a
procurar este Tribunal, para que, sendo necessário, faça uso dos meios adequados em seu
favor. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC n. 220.794/SP. Min. Marco
Aurélio Bellizze. Julgamento. 22/11/2011).
Dessa forma, entendi que impor-se-ia a desconstituição do trânsito em julgado
indevidamente certificado, com a consequente reabertura do prazo recursal e a nomeação da
Defensoria Pública da União para assistir profissionalmente o requerente.
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384951 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, não se mostra juridicamente razoável impor ao jurisdicionado
leigo, sem representação técnica, o dever de monitoramento contínuo do sistema eletrônico,
especialmente na ausência de previsão legal expressa. Sem intimação formal da decisão
monocrática, não há ciência inequívoca apta a deflagrar prazo recursal, razão pela qual a
certificação do trânsito em julgado revela-se nula, por afronta ao contraditório e à ampla
defesa.
IV. DISPOSITIVO
Por tais razões, respeitosamente, divergindo da maioria dos meus pares, votei
no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, de dar provimento ao
presente Agravo Interno para: a) desconstituir o trânsito em julgado certificado no evento 17
nos autos da Revisão Criminal nº 7000030-15.2026.7.00.0000/AM; b) determinar a
reabertura do prazo legal para a impugnação da decisão monocrática constante do evento 9
daqueles autos; e c) determinar a imediata intimação e abertura de vista dos autos à
Defensoria Pública da União (DPU) para que, ciente desta decisão e da reabertura do prazo
recursal, assuma a defesa técnica do requerente Igor Câmara de Araújo, assistindo-o e
adotando as medidas cabíveis para a salvaguarda de seus direitos processuais.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384951v9 e do código CRC 0da38bc0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 12/06/2026, às 12:46:03
7000217-23.2026.7.00.0000
40001384951 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR